Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-74.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO
Em consulta ao CIA, verifica-se a existência de expediente requerendo o pagamento da URV (0037404-20.2014.8.11.0000).
Assim, oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que informe se o valor requerido já foi adimplindo.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator